Tribunal: TJMT
Processo: 0018290-16.2019.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018290-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENTO GETULIO DA CUNHA - CPF: 031.504.321-03 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINARMENTE
- NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL
–
REJEIÇÃO
– INFORMAÇÕES PRÉVIAS ADVINDAS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO POLICIAL – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
2.

MÉRITO
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – QUANTIDADE APREENDIDA SUGESTIVA DE DESTINAÇÃO ILÍCITA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.

DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE PENA
– INVIABILIDADE – PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO – ART. 64, INC. I, DO CP
–
PRELIMINAR REJEITADA
, RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Conforme preceitua o art. 240, §2º, do CPP, a realização de busca pessoal demanda a existência de uma suspeita fundamentada no sentido de que a pessoa abordada esteja em posse de substâncias entorpecentes ilícitas, armas proibidas, objetos ou documentos que possam constituir corpo de delito. No presente caso, a busca pessoal foi conduzida após um período de vigilância e com base em informações fornecidas pelo Serviço de Inteligência, indicando a ocorrência de atividades de negociação e transporte de substâncias entorpecentes ilícitas, havendo, portanto, a expectativa de que alguém aparecesse à residência vigiada para coletar e transportar a substância ilícita, resultando na prisão do apelante enquanto executava tal atividade, estando justificadas, destarte, as fundadas suspeitas para a atuação policial.

2.

Tendo ocorrido a apreensão de uma quantidade significativa de substância entorpecente ilícita, especificamente cocaína (659,96g), em posse do apelante, e que só foi possível a respectiva apreensão em face das informações obtidas através de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, que davam conta da destinação da droga apreendida fica evidenciada, de maneira inquestionável, a natureza mercantil do estupefaciente, o que impede desclassificação para uma conduta enquadrada no art. 28 da Lei Antidrogas.

3.

À exegese do inc. I, do art. 64 do CP, o quinquênio será computado da “data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior”.
In casu,
não havendo o decurso do período depurador, necessária a manutenção da agravante.

Em que pese a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, necessária a manutenção do regime fechado, em vez que se trata de pessoa reincidente, conforme preceitua o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Bento Getúlio da Cunha,
contra a sentença anexada sob ID. 172103413, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 172103424), o Apelante busca
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca pessoal, ante a ausência de fundada suspeita para a sua realização; no
mérito
, almeja a
desclassificação
da conduta para o crime de
Porte de Droga para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).
Alternativamente,
busca o
abrandamento do regime de pena
, argumentando, para tanto, que não seria reincidente, ante a ocorrência do quinquênio.

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 172103426).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim formulando o sumário de seu entendimento.

(ID 177517676).

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO E A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE CONFORMIDADE COM O § 2º, “B”, DO ART. 33 DO CP. RÉU REINCIDENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Egrégia Câmara;

A Defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas, em razão da ilegalidade da busca pessoal do Apelante, pois realizada sem a ocorrência de fundadas razões,
contudo, sem razão.

Conforme se do caderno processual, após a instrução dos autos, com a colheita de depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante, esclareceu-se que eles receberam informações do Núcleo de Inteligência acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas envolvendo suspeito em investigação na operação
Clean Up.

Vejo que em juízo os policiais relataram que informaram em sede policial que a abordagem se deu em decorrência de denúncias anônimas, para não comprometer o andamento da referida operação que corria sob sigilo.

Porém, em juízo retificaram suas declarações, esclarecendo que em verdade a pessoa de
Enivaldo
era um dos alvos da operação e, na oportunidade foi interceptado um diálogo deste com o ora apelante (
Bento
), combinando o transporte de entorpecente.

Diante disso de tais evidenciais, o Núcleo da Inteligência acionou a Polícia Militar, que realizou a abordagem do apelante e o surpreendeu em posse dos entorpecentes ilícitos.

Como se vê, a abordagem foi realizada em decorrência de fundadas suspeitas oriundas de interceptação telefônica autorizada judicialmente, em decorrência da operação
Clean up,
não havendo que se falar em ilegalidade de provas.

Vale registrar que segundo a regra prevista no art. 240, § 2º, do CPP, a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja praticando conduta ilícita e, se tratando o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, estava em constate estado de flagrância.

Não é demais, também, ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022)

Anota-se aresto do c. STJ:

“
In casu,
ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante,
que trafegava por via pública (...)
com uma sacola em suas mãos,
ao notar a presença de equipe policial que realizava
patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo,
o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte,
havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
”
(AgRg no HC 684062/SP – Relator: Min. Jesuito Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT – 3.11.2021 – grifado)

E deste e. TJMT:

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública. (...). (N.U 1002345-25.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

“O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. ‘
Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.’
(TJMT, Ap 47671/2018). (...).” (TJ-MT 00043623820208110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26
/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022)

Desse modo o trabalho da Polícia, consistiu em informações advinda de interceptação telefônica judicialmente autorizadas que acabou confirmada pelas posteriores diligências, tais fatos e circunstâncias, como ocorreram legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, não só diante da fundada suspeita, mas porque foi possível flagranciar a apelante na prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 27.09.2019, por volta das 10h30min, na Rua Manoel de Paula, esquina com a Av. Castelo Branco, Bairro Centro Sul, Várzea Grande/MT,
Bento Getúlio da Cunha,
trazia consigo uma sacola contendo 3 porções de cocaína com peso bruto total de 659,96g, em desacordo determinação legal ou regulamentar.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e após a regular instrução processual, foi condenado pelo crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento de
583 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja a conduta de
Tráfico de Drogas
desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Almeja, alternativamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim, passo a análise dos pedidos.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 172103369 – Pág. 11), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 172103369 – Pág. 17/21), Laudo Pericial Definitivo (ID. 172103369 – Pág. 27/29), Boletim de Ocorrência (ID. 172103369 – Pág. 57/61), Relatório Policial (ID. 172103369 – Pág. 103/107), os quais atestam a apreensão de
659,96g de cocaína
fracionadas em três porções, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos Investigadores da Polícia Civil
Claudiomir Feltrin Fabiano e Bruno Monte
, responsáveis pela prisão em flagrante.

Conforme relatado pelo investigador de polícia
Claudiomir
, o flagrante ocorreu como desdobramento de informações provenientes de uma interceptação telefônica realizada pelo Núcleo de Inteligência. Segundo tais informações, dois alvos da operação,
Antônio
e
Enivaldo
, estavam envolvidos em atividades de tráfico de drogas, sendo mencionado que alguém se dirigiria à residência de
Enivaldo
(identificado como
Jack Chan
) para buscar uma quantidade de substância ilícita.

Com base nessa informação, foi realizada vigilância no local e verificado quando um indivíduo chegou em uma bicicleta, tendo uma criança na garupa. Ele entrou na residência de
Enivaldo
brevemente e saiu portando uma sacola. Nesse momento, a abordagem foi realizada, e a substância entorpecente foi encontrada em posse desse indivíduo, identificado posteriormente como sendo a pessoa de
Bento Getúlio da Cinha.

Além disso, verificações posteriores revelaram que o apelante era irmão de
Antônio
, que estava envolvido nas negociações de entorpecentes e era alvo da operação
Clean Up
realizada pelo Núcleo de Inteligência.

As declarações fornecidas pelo investigador de polícia civil
Bruno Monte
confirmam o relato acima. Segundo ele, durante a diligência em que colaborou com o colega, receberam informações sobre a atividade de tráfico de drogas. Nesse contexto, realizaram a abordagem ao apelante, que estava acompanhado de seu filho e durante a abordagem, o próprio apelante admitiu estar portando substância entorpecente.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Principalmente porque os depoimentos dos policiais vêm em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, a quantidade apreendida e a forma de fracionamento do entorpecente, e encontrava-se porcionado, apto para a venda, de
monstram a sua destinação ao comércio ilícito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – Conjunto probatório suficiente – Depoimento seguro de um dos policiais autuantes e apreensão da droga em poder do réu -
quantidade e forma de acondicionamento da droga – indicativas da finalidade mercantil
. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00300194320178260050 SP 0030019-43.2017.8.26.0050, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 29/08/2018, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2018) Destaquei

Ademais, vale mencionar os relatos trazidas pelos investigadores de que o tráfico foi confirmado através de informações obtidas por interceptação telefônica autorizadas judicialmente no âmbito da operação
Clean Up.

No mais, verifica-se que o
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que é usuário de drogas, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Porém, sua versão não me convence, principalmente diante do testemunho, nas duas fases de investigação confirmou que o apelante estava envolvido no tráfico de drogas, principalmente diante das informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência aos investigadores de polícia que quanto a negociação e transporte dos estupefacientes, aliada a grande quantidade de entorpecente apreendido – 659,96g -, sendo certo
que apenas 0,2g (dois centigramas) de cocaína é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
, o que deixa mais claro a impossibilidade da desclassificação do presente caso.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luís Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão Desclassificatória.

Por fim, requer o abrandamento do regime inicial de pena, ao argumento de que não seria reincidente, pois já superado o quinquênio legal previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, porém,
sem razão.

O inc. I do art. 64 do Código Penal prevê que:
não prevalece a condenação anterior, se entre a
data do cumprimento
ou extinção da pena e a
infração posterior
tiver
decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

Conforme se vê acima, o prazo de 5 anos será computado da data do cumprimento ou da extinção da pena
até
a ocorrência da infração posterior, pois o agente é julgado pela conduta praticada naquele derradeiro dia e
não
do dia em que é prolatada a sentença, como visa a defesa.

Nesse sentido:

(...) III - E pacífico o entendimento neste Sodalício de que, à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal. (...) (STJ - HC: 439547 SP 2018/0050457-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

Assim, constato que houve o cumprimento da pena do crime anterior em data de 27.02.2018, sendo praticada a conduta ora analisada em data de 27.09.2019, não sendo superado o lapso temporal de 5 anos (período depurador), portanto, devendo ser considerado a condenação anterior como
reincidência.

Aqui, destaco que a determinação do regime de pena é orientada pelos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, nos quais devem ser consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do CP) para sua definição.

É importante ressaltar que a pena deve possuir natureza punitiva e ressocializadora, sendo o regime inicial de cumprimento parte integrante desse sistema punitivo. Vamos analisar:

(...) a pena, portanto, como sendo uma sanção penal imposta pelo Estado, oriunda da execução de uma sentença de natureza condenatória, na qual o agente restou considerado culpado pela prática de uma infração penal que resultou na restrição ou privação da liberdade, sendo que seus objetivos conduzem ao caráter punitivo (segregação social como forma de retribuição ao mal injusto praticado) e ressocializador (promoção se usa readaptação social) –
prevenção especial –
e como forma de prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à sociedade –
prevenção geral.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª Edição. Editora JusPodivm. Salvador/BA. Pag. 313.)

In casu
, constato que o Apelante foi condenado a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, sendo reconhecida a
agravante da reincidência
,
portanto, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o regime a ser fixado é o
fechado
.

Nesse sentido:

(...) 4
. É adequada a imposição do
regime
inicial
fechado
ao réu reincidente, condenado à
pena
privativa de liberdade de 06 (seis)
anos
e 06 (seis) meses de reclusão, ex vi do disposto no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do Código Penal, a contrario sensu, sobretudo porque, na hipótese, ainda que fosse computado o tempo de prisão provisória suportado até a data da sentença, nos termos do art. 387, § 2.º, do CPP, a reprimenda ainda permaneceria em patamar superior a
4
(quatro)
anos
.
(...)
(N.U 1007502-29.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, rejeito a preliminar
e
no mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Bento Getúlio da Cunha,
mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023